Tribunal: STF
Processo: ARE 989112
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Empresarial. Contrato de distribuição comercial. Cláusula de exclusividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas e cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas dos autos ou das cláusulas do contrato firmado entre os litigantes. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.